Tribunal: TJES
Processo: 5001403-56.2020.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2021-05-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001403-56.2020.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
INTERESSADO: BANCO BRADESCO SA
INTERESSADO: ALZIRA MACIEL DE ANDRADE
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Conheço do Recurso por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO.

(1). DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DÉBITO AUTOMÁTICO EM NOME DE SESA/MS. AUSÊNCIA DE EFETIVA COMPROVAÇÃO PELA RECORRENTE DA LEGALIDADE DOS DESCONTOS.

ESTORNO DE PARTE DO VALOR DEBITADO.

(2) SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS PARA:
“[...] a) Condenar a réu ao pagamento no valor de R$ 1.152,00 (um mil cento e cinquenta e dois reais), devendo desta quantia, o valor de R$ 720,00 ser atualizado desde 10/02/2020 (ID. 4569145 - Pág. 1) e o valor de R$ 432,00 (R$ 72,00 x 2 + R$ 288,00) ser atualizado desde 30/07/2020 (ID. 4569129 - Pág. 1), e com juros de 1% ao mês desde a citação; b) Condenar o banco réu no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, devendo ser atualizado desde a data da sentença, e com juros de 1% ao mês desde a citação.[...]”.
(3).
RECURSO DA REQUERIDA INTERPOSTO NO SENTIDO DE POSTULAR O NÃO ACOLHIMENTO DO PEDIDO INICIAL OU, SUBSIDIARIAMENTE, A MINORAÇÃO DO DANO MORAL.

(4). CONTRARRAZÕES, EM SUMA, PELA MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA.

(5)

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA.
EVIDENCIADO O DESCONTO NO BENEFÍCIO DA AUTORA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO. PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO TOTAL DEVIDA, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO INDEVIDO DA PARTE CONTRÁRIA.
DANO MORAL CONFIGURADO. SITUAÇÃO CONSTRANGEDORA E VEXATÓRIA, FERINDO DIREITOS DE PERSONALIDADE, A PARTIR DA OCORRÊNCIA DOS INDEVIDOS DESCONTOS NA CONTA BANCÁRIA DA PARTE CONSUMIDORA.

NO QUE TANGE A RESTITUIÇÃO DOS DANOS MATERIAIS DEVE OCORRER DE FORMA SIMPLES, ANTE A AUSÊNCIA DE MÁ FÉ. PORTANTO DEVIDA A RESTITUIÇÃO DO VALOR DE R$72,00, TENDO EM VISTA QUE AS DEMAIS PARCELAS JÁ FORAM RESTITUÍDAS, CONFORME CONSTA NA INICIAL. QUANTO AO DANO MORAL, VERBA INDENIZATÓRIA NO IMPORTE DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) QUE DEVE SER MANTIDA, POR ESTAR EM CONSONÂNCIA COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO E EXTENSÃO DO DANO.

(7).
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. SENTENÇA REFORMADA, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO ACIMA.
NO RESTANTE, SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
(8) SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, POIS A PARTE RECORRENTE SAGROU-SE VENCEDORA NA INSTÂNCIA RECURSAL EM, AO MENOS, PARTE DE SEU PLEITO.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.